Tribunal: STF
Processo: ARE 1284384
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à não concessão da segurança. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 97 da Constituição Federal. Discorrendo sobre o artigo 91, § 1º, do Código de Processo Civil, sustenta violar o princípio da reserva de plenário o reconhecimento da obrigação do Estado de adiantamento de custas relativas a perícia requerida pelo Ministério Público. 
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    No mais, eis a síntese da decisão recorrida:
    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 7.347/1985. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos. 
    2. Para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes do STF. 
    3. No caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5º, do CPC/2015, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microssistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento. 
    Somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator